Tribunal: TJDFT
Processo: 0733643-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. PARCELA CONTROVERSA. EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO ANTERIOR NEGADO. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese a decisão liminar em agravo de instrumento para obter levantamento de percentual pela exequente não haver concedido efeito suspensivo ao recurso, o fez diante da constatação de que a decisão atacada havia condicionado a continuidade do feito executivo, especialmente os atos expropriatórios, à preclusão da discussão acerca da base de cálculo executada, inclusive em âmbito recursal.
2. Tendo o agravante deixado de se insurgir contra aquela decisão que condicionou o prosseguimento do feito executivo à preclusão da discussão sobre a base de cálculo, torna-se inviável qualquer pedido posterior dessa natureza, seja porque incoerente, seja porque intempestivo.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.